Tribunal: STF
Processo: RE 313768
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: 1. Benefício previdenciário. Conversão dos
 valores de Cruzeiros
Reais para URV determinada pela L. 8.880/94: declaração pelo Plenário
 da
constitucionalidade da expressão "nominal", contida no art. 20 da L. 8
.880/94,
afastada a alegação de direito adquirido à conversão dos benefícios
 para URV em
março de 1994, com a manutenção dos índices integrais de correção
 monetária das
parcelas consideradas para o cálculo da média aritmética (novembro e
 dezembro de
1993 e janeiro e fevereiro de 1994), já que a L. 8.700/93,
 anteriormente vigente,
também previa o reajustamento dos benefícios apenas para o final de
 cada quadrimestre
(RE 313.382-SC, 26.9.2002, Corrêa, Inf./STF 283).
               2. Controle incidente de constitucionalidade: vínculo
 das Turmas
do STF à precedente declaração plenária da constitucionalidade ou
 inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo, salvo proposta de revisão de qualquer dos
 Ministros (RISTF,
arts. 101 e 103, comb. com o art. 557, C.Pr.Civil).
              3. Ônus da sucumbência indevidos: beneficiário da
 Justiça gratuita.